Tribunal: TJMT
Processo: 1002173-85.2020.8.11.0037
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EVANIR TERESINHA DIETRICH - CPF: 688.018.740-49 (RECORRENTE), ALVARO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 040.763.111-91 (ADVOGADO), FLAVIA VENCESLAU GOMES - CPF: 282.375.008-81 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. RECUPERAÇÃO DE ENERGIA COM TOI APRESENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA UC. PARTE AUTORA QUE NÃO ATENDEU AOS REQUISITOS DO ART. 373, I DO CPC. IRREGULARIDADE EXTERNA (MEDIDOR INCLINADO). ELABORAÇÃO DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO TOI.

RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. COBRANÇA DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito de R$ 1.771,78 (mil, setecentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos) c/c danos morais, promovida pelo Recorrido EVANIR TERESINHA DIETRICH, em desfavor da ENERGISA, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor.

2. Não há nos autos qualquer comprovação de irregularidade no TOI realizado pela empresa promovida, essencialmente, quando há discrepância no consumo antes e após a fiscalização.

3. Recuperação de consumo no período de 15 (quinze) meses que se afigura regular nos termos da Resolução 414/10 Aneel, o qual representa o período em que a leitura restou abaixo da média e consequentemente o consumidor se beneficiou.

4. Danos morais não configurados.

5. Exercício regular de direito promovido pela Energisa em proceder com a cobrança do débito do Recorrido.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito de R$ 1.771,78 (mil, setecentos e setenta e um reais e setenta e oito centavos) c/c danos morais, promovida pelo Recorrido EVANIR TERESINHA DIETRICH, em desfavor da ENERGISA, decorrente de suposta recuperação de consumo por irregularidade no medidor.

Contestado o feito, foi proferida sentença de procedência, em que o magistrado de origem reconheceu a inexistência do débito cobrado, bem como condenou a Recorrente ao pagamento do valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a titulo de danos morais.

Inconformada, a Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que fosse declarada a legalidade da cobrança do valor a titulo de recuperação de energia.

Intimado a apresentar as contrarrazões, a parte Recorrida quedou-se inerte.

É o que merece registro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2021